Tribunal: STF
Processo: Rcl 68258
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. RE Nº 560.900-RG/DF; TEMA RG Nº 22: TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo Estado do Ceará, contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no Processo nº 0105926-95.2018.8.06.0001, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 560.900-RG/DF, Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo ora beneficiário, Romário Silveira Martins, para o fim de ver afastada a sua eliminação na etapa de investigação social do concurso público para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, regido pelo Edital nº 01/2016.
 
    3. Relata que o ora beneficiário foi considerado inapto, pela Comissão de Investigação Social, tendo em vista a prática de condutas sociais e juridicamente reprováveis, que atentam contra a moral e os bons costumes e comprometem a Carreira de Segurança Pública, independentemente de condenação criminal transitada em julgado, considerando que consta como indiciado em inquérito policial, além de responder como acusado a processo penal, para apuração dos crimes de desacato, dano qualificado e de ameaça.
 
    4. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau concedeu a segurança, para o fim de declarar a ilegalidade da exclusão do impetrante do referido processo judicial, de modo a tornar sem efeito sua eliminação e providenciar a convocação, nomeação e posse deste nos quadros de servidores públicos, na Polícia Militar do Estado, de modo a garantir a antiguidade em razão da classificação.
 
    5. Informa que o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado, sob o fundamento de inexistência de trânsito em julgado do processo penal em que se apura a prática dos crimes imputados ao candidato. Menciona que opôs embargos de declaração com intuito de que fosse esclarecida a omissão do julgado quanto à aplicação do Tema RG nº 22, bem como para que o colegiado se pronunciasse sobre os dispositivos constitucionais violados, mas que o referido recurso não logrou êxito.
 
    6. Noticia sobre a interposição de recurso extraordinário, ao qual foi, em parte, negado seguimento, em razão deste ter se dado com base na tese fixada no RE nº 560.900-RG/DF (Tema RG nº 22) e, quanto ao restante da insurgência, foi inadmitido sob o argumento de impossibilidade de incursionamento no material fático-probatório constante dos autos, a teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
 
    7. Salienta que apresentou agravo interno, o qual teve seu provimento negado. Ressalta que opôs embargos de declaração, com o objetivo de esclarecer a omissão do julgado acerca das próprias razões recursais, notadamente quanto à necessidade de detida análise a distinguishing do supramencionado tema da repercussão geral.
 
    8. Assevera que esta Suprema Corte, ao dispor que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, não o fez de forma indiscriminada para toda e qualquer situação.
 
    9. Aduz que o acórdão reclamado, ao discorrer pela ilegalidade da exclusão do candidato ao certame por ser réu em crime de desacato, sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado, incorreu em sentido contrário ao Tema RG nº 22, na medida em que alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar.
 
    10. Requer a procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por violar a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 22.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no Recurso Extraordinário nº 560.900-RG/DF, Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral. Eis a sua ementa:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 
4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
 (RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020; grifos nossos).
 
    16. No caso em tela, aponta-se como ato reclamado o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por meio do qual mantida a segurança concedida para declarar a ilegalidade da exclusão do candidato, ora beneficiário, do Concurso Público para o Cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, na etapa de investigação social, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 2, p. 100-101; grifos e destaques acrescidos):
 
“EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOEXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO EINADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE 22 DA REPERCUSSÃOGERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279, STF. AGRAVOINTERNO. LIMITAÇÃO À NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SÚPLICAEXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA AREFORMA DO DECISÓRIO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A decisão monocrática adversada, proferida às fls. 1.090-1.094 do Processo n. 0105926-95.2018.8.06.0001, negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário de fls. 943-958 daqueles autos pelo(s) seguinte(s) fundamento(s): (i) foi arguida contrariedade aos arts. 2º, 5º, caput, LVII, e 37, I e II, da CF/1988, bem como ofensa aos Temas 22 e 485 da Repercussão Geral; (ii) a pretensão recursal não se enquadra na Tese 485 do c. STF e, ainda, encontra óbice na aplicação da Tese 22 da Repercussão Geral; (iii) simples reexame de prova não autoriza a subida do recurso excepcional (Súmula 279, STF). 
2. O agravante não trouxe fundamentos suficientes para a reforma do decisório impugnado, no tocante à negativa de seguimento recursal. 
3. O acórdão objeto do recurso extraordinário, prolatado pela 1ªCâmara de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, complementado por julgamento de aclaratórios (fls. 879-889 e 1.025-1.035 do Processo n. 0105926- 95.2018.8.06.0001), salientou que ofenderia o postulado da presunção de inocência excluir o candidato do certame público apenas por responder a Inquérito Policial n. 070/2015 e a Processo Criminal n. 0020293-24.2015.8.06.0001, quando da investigação social, salientando que inexistiria o trânsito em julgado dessas medidas. 
4. Assim, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a súplica excepcional esbarra no óbice da Tese 22 da Repercussão Geral: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 
5. Advirta-se que a Vice-Presidência encontra-se vinculada às conclusões esposadas no acórdão impugnado pela súplica extraordinária, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, com isso, conferir primazia às alegações suscitadas pelas partes, haja vista os óbices impostos pelos enunciados 279 da Súmula do c. STF e 7 da Súmula do c. STJ. 
6. Por fim, em consulta ao sistema e-SAJ, observa-se que foi proferida sentença extintiva de punibilidade, pelo advento de prescrição, na ação penal acima referida, não se tendo notícias de que o inquérito policial redundou em oferecimento de denúncia, afigurando-se consentânea a permanência do candidato no certame de que se cuidava. 
7. Agravo interno conhecido e desprovido”.
 
    17.   Com efeito, a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 22 impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, arbitrariedades essas que violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. 

    18. Apesar do entendimento desta Corte, o que foi acima explicitado, não impede que o julgador aprecie as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco. In casu, o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo interno interposto e manter a segurança concedida, declarando-se a ilegalidade da exclusão do candidato do Certame Público para o Cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, aplicou corretamente a tese fixada por esta Suprema Corte no Tema paradigma, tendo em vista que o ato impugnado teve como fundamentação a existência de sentença extintiva de punibilidade, pelo advento de prescrição, na ação penal, e na ausência de denúncia no inquérito policial, no qual se investigava a conduta do candidato, ora beneficiário.
 
    19. Assim, não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.
 
    20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados.
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator